Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700895-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0702714-65.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que aplicou multa cominatória em face do agravante e determinou que providencie abrigamento para a autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal afirma que não descumpriu a determinação judicial e que foi a parte agravada que recusou ir para a ILPI. Discorre sobre a falta de razoabilidade da multa aplicada. Requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão agravada e, no mérito, pugna pela extinção da multa aplicada, pelo reconhecimento de que não houve descumprimento da decisão, pela redução da multa e fixação de limites para tal e pela citação dos filhos da agravada para que integrem a lide. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A multa cominatória, objeto do presente recurso em análise, é regulada pelo artigo 536 e seguintes do CPC e tem como objetivo coagir o réu a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. Esta multa deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser útil e compatível. Mesmo em se tratando de juizado, no qual há limite de alçada, o entendimento é o de que multa não sofreria tal limitação, contudo o julgador deve se pautar pela razoabilidade, principalmente quando não limite legal previsto para a punição. Analisando os documentos colacionados aos autos originários, vê-se que o abrigamento da autora, num primeiro momento, não ocorreu porque ela se recusou a ser abrigada na Casa do Ceará, mas sim porque a Casa do Ceará não teria condições de acolhê-la (ID 63230264 dos autos originários). Já o Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes apresentou diversos requisitos para o recebimento da agravada, em razão da pandemia em que vivemos. Desta forma, também não foi possível o cumprimento da obrigação judicial, contudo os documentos revelam que a autora coloca dificuldades para ser removida e, conforme relato de uma vizinha, é pessoa de difícil trato, tanto que dezenas de cuidadoras já passaram por lá e ninguém permanece com ela. A assistência que recebe é de uma caridosa vizinha. Quanto à exigência da autora de conhecer o local antes de ser abrigada, em que pede eventual direito de escolha, a ação foi ajuizada em seu nome para ela ser levada para um abrigo, de modo que deve ir para aqueles disponíveis. É certo que ninguém é obrigado a ficar em um local do qual não goste ou não queira, mas, em se tratando de fornecimento da assistência pelo Estado, a instituição deve ser aquela disponível. Internação particular é exceção. No caso, como a autora necessita de assistência, o Distrito Federal deve apresentar os locais disponíveis para que a parte agravada escolha uma dentre elas, e não apontar uma instituição que já seja a definitiva. Caso ela não concorde, a tese do descumprimento não se sustentará. Assim, nesta primeira análise, entendo que o Distrito Federal tentou dar cumprimento à ordem judicial. Do contrário, a agravada teria de ser levada à força para a instituição, só que ela possui imóveis e vive em um deles, embora sem assistência dos filhos. Não é só isso, os estudos feitos até agora, cujos relatórios vieram aos autos, dão conta de que nenhum dos filhos, mesmo que exista decisão judicial lhes impondo obrigação de prestar assistência material à mãe, a socorrerá. Pelo que existe, não há nem afinidade e nem amor entre mãe e filhos. No que se refere à multa fixada na decisão recorrida, embora não tenha sido objeto de recurso à época, ela foge da realidade e da razoabildade, inclusive da alçada dos juizados. Muito embora sua excelência tenha estabelecido condicionantes para eventual exigência da multa, ela não deve prevalecer como está. No caso de internação da autora em estabelecimento privado, em poucos meses a "conta" superaria o valor de alçada dos juizados, de modo, no meu entender, a competência não seria do sistema dos juizados. Estabeleceu-se a multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 por dia de não cumprimento, limitada ao dia em que fosse cumprida a decisão. Como passaram-se 43 dias, o juízo de origem estabeleceu o pagamento da multa no valor de R$ 430.000,00, o que se mostra fora da lógica e das condições econômicas do país na atualidade. No entanto, como a lei permite a alteração de ofício, a multa cominatória deve se limitar ao valor de alçada dos juizados da fazenda pública, tendo em vista a situação financeira que os estados vivem. No caso, entendo que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida, contudo novo prazo para cumprimento, diante da situação que se surgiu com a autora até colocando condições para aceitar a internação pedida por ela, deve ser dado. Em razão das condições atuais pelas quais o país passa, principalmente em se tratando de pessoas com comorbidades, idosos e etc., não parece fácil, para aquele que recebe a ordem, cumpri-la da forma que é dada. Sendo assim, com a mais respeitosa vênia de entendimentos diversos, as soluções na prática talvez não aconteçam como na situação idealizada, razão pela qual entendo que deve ser dado novo prazo para o recorrente providenciar a remoção da autora, sendo ele de 20 dias a contar da intimação desta decisão. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto ao valor estabelecido para multa cominatória, concedendo ao Distrito Federal novo prazo de 20 dias a contar da intimação desta decisão para indicar instituições para onde a autora pode ser levada, pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de alçada dos juizados especiais da fazenda pública. Indicadas as instituições, no prazo de 05 dias, a autora, também em 05 dias, indicará para qual delas pretende ir. Havendo recusa, a princípio não há falar em descumprimento. Comunique-se a presente decisão à origem, requisitando informações. Intime-se o agravante para cumprimento da decisão. Intime-se a agravada, por intermédio da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão do interesse de idoso, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 15:25:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator